Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. As alegações de que o acórdão contém “erro de fato”, aplicou incorretamente dispositivos legais e desafiou precedentes vinculantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração dispostas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. O fato de que o suprimento do vício de obscuridade, contradição ou omissão pode ter como consectário lógico a modificação do acórdão embargado, não autoriza a utilização dos embargos declaratórios para o fim de simples rejulgamento.
III. Recurso desprovido.